Tribunal: TJPA
Processo: 0800351-28.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800351-28.2021.8.14.0069

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ROSIMEIRY VITOR BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 106/STJ. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de medicamento não incorporado aos atos normativos do SUS, formulado por paciente com diagnóstico de fibromialgia. O custo anual do medicamento é inferior a 210 salários-mínimos, mantendo-se a competência da Justiça Estadual, conforme fixado pelo STF no Tema 1.234. A Justiça Federal reconheceu sua incompetência, e a controvérsia foi examinada na instância estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município e o Estado do Pará possuem legitimidade passiva em ação de fornecimento de medicamento não padronizado no SUS; (ii) estabelecer se foram preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ para o deferimento do pedido; (iii) determinar se o laudo médico apresentado é suficiente para comprovar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para o julgamento da causa é da Justiça Estadual, quando o custo anual do medicamento registrado na ANVISA não ultrapassa 210 salários-mínimos, conforme fixado pelo STF no Tema 1.234 (RE 1.366.243).

4.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da CF/88, e da tese firmada no Tema 793 do STF (RE 855.178), sendo legítima a presença isolada ou conjunta de qualquer dos entes federativos no polo passivo.

5.

A concessão de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ): (i) laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos oferecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

6.

O laudo médico apresentado nos autos é genérico e não atende ao primeiro requisito do Tema 106/STJ, pois não demonstra de forma circunstanciada a necessidade do medicamento e a ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS.

7.

A ausência de prova pré-constituída da imprescindibilidade do medicamento impede o acolhimento do pedido, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido, para julgar improcedente a ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Lei nº 8.080/1990, art. 19-M, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234)

·

STF, RE 855.178, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793)

·

STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106)

·

STJ, AgInt no RMS 71.424/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.09.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se rata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada (processo n.º 0800351-28.2021.8.14.0069 - PJE) ajuizada pelo apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Ante o exposto, confirmo os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida e
JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para compelir o ESTADO DOCPARÁ e o MUNICÍPIO DE PACAJÁ a garantir o fornecimento do medicamento OXICOTIN 10 MG ou CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG e o
tratamento necessário à saúde a autora, na rede pública ou privada, que se fizerem necessários.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 18 da Lei n°

7.347/85).

Em sua apelação, o Estado do Pará sustenta preliminarmente a incompetência absoluta da justiça estadual, argumentando que a responsabilidade pela decisão de não incorporação do medicamento ao RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) é da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS), órgão federal vinculado ao Ministério da Saúde, razão pela qual seria indispensável a inclusão da União no polo passivo da demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, invocando ainda o Tema 793 do STF sobre responsabilidade solidária entre os entes federados e repartição de competências.

No mérito, defende que não foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106 dos recursos repetitivos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente quanto à comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento requerido e da ineficácia dos fármacos disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Alega que os autos contêm apenas laudo e receituário médicos genéricos, sem qualquer fundamentação técnica consistente que demonstre os motivos da exclusão dos medicamentos já previstos nas listas oficiais ou eventual utilização anterior sem resposta adequada, conforme exigido pela Recomendação 01/2018 do CIRADS-TJPA.

Ressalta ainda que a CONITEC deliberou expressamente pela não incorporação de opioides fortes como oxicodona para tratamento de dor crônica, conforme Portaria SCTIE/MS nº 46, de 20 de julho de 2021, e que análises pelo NAT-JUS em casos análogos concluíram pela não aprovação desse medicamento para fibromialgia por não apresentar resultados satisfatórios em comparação com os medicamentos já disponíveis no SUS, configurando incerteza sobre os efeitos benéficos e graves riscos ao paciente e ao erário público. Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a incompetência absoluta com remessa dos autos à Justiça Federal ou, subsidiariamente, a total improcedência do pedido ante a ausência de comprovação da ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS.

Em razões recursais, o Município de Pacajá sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que não possui competência para o fornecimento de medicamentos não incorporados à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cuja responsabilidade seria exclusiva da União Federal. Requer, ainda, a denunciação da lide à União Federal como litisconsorte passivo necessário, com fundamento no artigo 125, II, do CPC, invocando a competência comum estabelecida constitucionalmente, mas defendendo que a obrigação primária recai sobre o Ente Federal. Subsidiariamente, defende o indeferimento da medida liminar por ausência dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora.

No mérito, o apelante argumenta que o medicamento solicitado não consta na lista RENAME e que não foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 dos recursos repetitivos (REsp 1.657.156/RJ). Segundo o Município, a autora não comprovou por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado a imprescindibilidade do medicamento pleiteado nem demonstrou a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento de sua patologia.

Alega que o fornecimento indiscriminado de medicamentos não padronizados viola as políticas públicas de assistência farmacêutica, compromete a sustentabilidade do sistema de saúde e desrespeita os estudos técnicos realizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC).

Adicionalmente, aponta que análises do NAT-JUS do Conselho Nacional de Justiça não recomendam o uso do medicamento para o tratamento da enfermidade da paciente, destacando incertezas sobre os efeitos benéficos do fármaco e os riscos de sua administração. Requer a submissão do caso ao NAT-JUS do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para emissão de relatório técnico especializado. Por fim, sustenta que a sentença deve ser reformada integralmente para julgar improcedente a ação ou, ao menos, excluir o Município de Pacajá do polo passivo da condenação, reconhecendo tratar-se de responsabilidade exclusiva da União Federal ou, subsidiariamente, do Estado do Pará, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

De acordo com a decisão proferida pelo STF no RE 1.366.243(Tema 1.234) as ações judiciais em que se pede medicamento que não está na lista do SUS, mas tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), serão propostas na Justiça Federal, se o valor anual do medicamento for igual ou maior a 210 salários-mínimos.

No caso, considerando que o custo anual do medicamento não excede a 210 salários-mínimos, permanece a competência da Justiça Estadual.

Considerando ainda, que Justiça Federal reconheceu sua incompetência. Passo a examinar a questão.

DAS APELAÇÕES

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo ao exame do mérito.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

A
Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (
RE 271286 AgR/RS
).

Deste modo, no
RE 855.178 (Tema 793)
, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde,
obrigação que deve ser repartida de forma solidária
, entre a União, os Estados e os Municípios, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.

EMENTA : CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020).

Portanto, sendo a
responsabilidade dos Entes Públicos (União, Estados-Membros e Municípios) solidária, a parte demandante pode optar por exigir o cumprimento da obrigação de
UM, DE ALGUNS
, ou,
DE TODOS
, uma vez que são solidariamente responsáveis,
em observância aos princípios da eficiência e efetividade da jurisdição, de modo que,
entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o que não se confunde com a possibilidade do Ente Federado, responsável pelo ônus financeiro de atendimento, promover ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do atendimento médico.

Desse modo, rejeito a tese de ilegitimidade passiva do Município e do Estado do Pará.

DA AUSÊNCIA DE LAUDO FUNDAMENTADO

A controvérsia central consiste em verificar se, no caso concreto, foram preenchidos os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.657.156/RJ (
Tema 106
), submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu critérios objetivos e obrigatórios para a concessão de tais medicamentos. A tese firmada exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos.Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1657156 RJ 2017/0025629-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2018 IP vol. 111 p. 317 RJTJRS vol. 310 p. 197 RSTJ vol. 251 p. 118)

No caso em análise, verifica-se que a documentação acostada aos autos, em especial o laudo médico, é insuficiente para atender ao primeiro requisito. Embora o laudo ateste que a autora é portadora de fibromialgia e prescreva o uso do medicamento, ele não demonstra, de forma fundamentada e circunstanciada, a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, tampouco a ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da referida patologia.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao negar o fornecimento quando o laudo médico é genérico e não cumpre as exigências do Tema 106. A simples prescrição não se confunde com a demonstração cabal da indispensabilidade do tratamento e do esgotamento ou inadequação das políticas públicas existentes.

Nesse sentido, a ausência de prova pré-constituída que demonstre a superioridade do medicamento solicitado frente às opções do SUS impede o acolhimento do pedido, conforme reiterados precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO NO SUS. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 106/STJ), firmou o entendimento de que há obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS quando verificada a presença cumulativa dos seguintes requisitos: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência" (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018). 3. No caso concreto, não se configura a presenta cumulativa dos requisitos estabelecidos no REsp 1.657.156/RJ, porquanto ausente prova pré-constituída da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, bem como do próprio registro do produto como medicamento na ANVISA.
4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 71424 GO 2023/0169429-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO NO SUS. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 106/STJ), firmou o entendimento de que há obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS quando verificada a presença cumulativa dos seguintes requisitos: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência" (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018). 3. No caso concreto, não se configura a presenta cumulativa dos requisitos estabelecidos no REsp 1.657.156/RJ, porquanto ausente prova pré-constituída da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, bem como do próprio registro do produto como medicamento na ANVISA. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 71424 GO 2023/0169429-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023)

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, uma vez que a decisão de primeira instância contraria tese firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, é importante ressalvar que a improcedência do pedido, não impede que a autora, de posse de novos documentos que atendam às exigências legais, possa ajuizar nova ação pleiteando o fármaco em juízo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
reformar integralmente a sentença
e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, por não restarem preenchidos os requisitos cumulativos definidos no
Tema 106/STJ
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo
1.026
, §2º do
CPC/15
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026